Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-72.2011.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
I – Diante da Certidão de Id. 40144488, que atesta a ausência de publicação da sentença no DJE, acolho o pedido formulado pela CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA. e converto o julgamento em diligências, a fim de que se promova a intimação da mesma quanto à sentença de Ids. 7190787-7190789,
II – Decorridos os prazos, certifique-se.
III – Após, retornem os autos à conclusão para julgamento.
IV - Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora